Tribunal: CARF
Processo: 19404.000512/2007-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-26

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.000512/2007-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.208 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
JUAREZ CEPALDI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. RENDIMENTOS
ISENTOS NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA
DE COMPROVAÇÃO POR LAUDO COMPETENTE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 63 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 51 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.000512/2007-36
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000512/2007-36

Notificação de Lançamento (e-fls. 04 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de
Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo Empregatício.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte foi lavrada a Notificação de Lançamento de fls.04/08, relativa ao
Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2003, para cobrança do crédito
tributário de R$ 2.061,14.
O lançamento é decorrente da seguinte infração:
* omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do Seguro Social, no valor de
R$ 17.099,94.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 06 e 07.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fl.03, argumentando, em
síntese, que:
1.apresentou declaração do imposto de renda pessoa física, exercício 2004, ano-
calendário 2003, onde gerou um imposto a pagar de R$ 924,74, o qual foi pago em 06 (
seis) parcelas;
2.em 10/11/2006, o contribuinte entrou com um processo (19404.000504/2006-17)
junto à Receita Federal do Brasil , solicitando isenção sobre os rendimentos
provenientes de aposentadoria e por ser portador de moléstia grave;
3.em 26/02/2007, foi dado um Parecer Conclusivo reconhecendo o direito do
contribuinte à isenção do imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e dando o
mesmo direito à restituição dos impostos retidos e pagos, tendo o contribuinte o direito
de retificar as declarações dos exercícios 2002 a 2006, retificação esta realizada em
26/02/2007;
4. está anexando toda a documentação necessária para comprovação dos argumentos
supracitados;
5.em face do acima exposto, requer o cancelamento do débito fiscal.
Em 20/09/2010, foi expedida a Diligência DRJ/RJ2/2aTurma no 811/2010 (fl.45) e o
contribuinte intimado em 25/10/2010 ( fl.42).
Posteriormente, foi dada ciência ao contribuinte da supramencionada Diligência, em
11/02/2014, mediante a afixação do Edital no 002/2014 de 27/01/2014 ( fl.49). Diante
do não cumprimento das exigências solicitadas na Diligência citada, o processo retornou
a esta Delegacia de Julgamento para o deslinde da lide.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE RETIFICADORA.
A declaração de ajuste retificadora entregue espontaneamente tem a mesma natureza da
declaração originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, conforme preconiza
o inciso I do artigo 54 da IN SRF no 15/2001.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000512/2007-36

MULTA DE OFÍCIO DE 75% E JUROS DE MORA.
A aplicação da multa de ofício e dos respectivos juros de mora decorrem de expressa
previsão legal, tendo natureza de penalidade por descumprimento da obrigação
tributária.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/04/2014 (e-fl. 61), o sujeito
passivo interpôs, em 05/05/2014 (e-fl. 63), Recurso Voluntário, repisando seus argumentos
impugnatórios.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício no valor de R$17.099,94.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015,
com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a
decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto, grifada no original:
Voto
A impugnação apresentada reúne os requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dela se toma conhecimento.
Da análise dos documentos trazidos à colação pelo interessado junto com a impugnação,
faz-se mister salientar que a isenção para portadores de moléstia grave encontra-se
regulamentada pela Lei no 7.713/1988, em seu artigo 6o, incisos XIV e XXI, com a
redação dada pela Lei no 11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:

“Art.6o......................................................................................................................
.
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;”
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pelo artigo 30 da Lei no 9.250, de 26/12/1995,
in verbis:
“Art. 30 – A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de
novas isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000512/2007-36

de dezembro de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios.”(g.n.)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao normatizar o disposto
no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim esclarece:
"Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
.................................................................................................................................
XII - proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço
e recebidos pelos portadores de moléstia ( ...)
1o A concessão das isenções de que tratam os incisos XII e XXXV, solicitada a
partir de 1o de janeiro de 1996, só pode ser deferida se a doença houver sido
reconhecida mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.(g.n.)
§ 2o As isenções a que se referem os incisos XII e XXXV aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a doença
for preexistente;
II - do mês da emissão do laudo pericial, emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municipíos, que reconhecer a
moléstia, se esta for contraída após a concessão da aposentadoria, reforma ou
pensão;
III - da data em que a doença for contraída, quando identificada no laudo
pericial." (g.n.)
Sendo assim, da análise de todos os dispositivos supra mencionados, depreende-se, ab
initio, que há dois requisitos cumulativos indispensáveis à concessão da isenção. Um
reporta-se à natureza dos valores recebidos, que devem ser proventos de
aposentadoria ou reforma, e o outro relaciona-se com a existência da moléstia
tipificada no texto legal.
Passa-se, então ao exame da documentação acostada aos autos para comprovação dos
requisitos cumulativos acima citados indispensáveis ao direito à isenção.
Primeiramente, é de se informar que restou comprovado no presente processo que os
rendimentos auferidos pelo interessado do Instituto Nacional do Seguro Social têm a
natureza de aposentadoria especial ( início do benefício em 10/03/1997), conforme
documentos de fls. 40,42 e 43.
Quanto ao outro requisito essencial à fruição da isenção, é de se firmar que o documento
apresentado pelo contribuinte para comprovação da moléstia (fl.39) trata-se de
documento apócrifo o qual não tem valor probatório para esta Instância de Julgamento.
Com relação à Declaração de fl.41, expedida pelo Chefe da APS de Macaé-Previdência
Social, verifica-se que a mesma se refere a um exame médico pericial sem que tenha
sido acostado ao presente o laudo pericial oficial.
Cumpre informar que, em que pese o contribuinte ter obtido restituição do imposto de
renda sobre o 13o salário ( processo no 19404.000504/2006-17), o laudo anexado ao
presente trata-se de documento inábil à comprovação de moléstia grave uma vez que
não se sabe quem está se responsabilizando pelo teor do documento de fl.39.
Frise-se que a legislação do imposto de renda exige como condição de validade para o
laudo médico que tal instrumento se revista do detalhamento, especificidade e
conclusividade suficientes para tornar-se um meio capaz de formar a convicção da
autoridade fiscal.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000512/2007-36

Sabe-se que, de acordo com o estabelecido na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional), a interpretação da legislação tributária que disponha
sobre outorga de isenção deve ser literal. Não há como interpretar de modo diferente
o assunto. É que a isenção deve ser tida como regra de direito excepcional, sendo
vedado ao intérprete a utilização de interpretação extensiva ou de integração analógica,
em se tratando de favorecimento tributário.
Assim, diante da ausência de laudo que comprove a moléstia que o contribuinte alega
ser portador, cumpre confirmar a infração tributária apontada no lançamento objeto da
presente lide.
Com relação à observação do interessado de que o recolhimento do imposto de renda foi
pago quando da apresentação da declaração de ajuste original, haja vista os Darfs
acostados às fls. 16/22, é de se ressaltar o que preconiza o artigo 54 da IN SRF no
15/2001:
“Art. 54. O declarante obrigado à apresentação da Declaração de Ajuste Anual
pode retificar a declaração anteriormente entregue mediante apresentação de
nova declaração, independentemente de autorização pela autoridade administrativa.
Parágrafo único. A declaração retificadora referida neste artigo:
I - tem a mesma natureza da declaração originariamente apresentada,
substituindo-a integralmente;
II - será processada, inclusive para fins de restituição, em função da data de sua
entrega.”
Conclui-se, assim, que a declaração retificadora tem a mesma natureza da declaração
originalmente apresentada, substituindo-a integralmente, procedendo, portanto, a
cobrança do crédito tributário, caracterizada esta a omissão apontada no lançamento,
Por outro lado, deverá ser confirmado o recolhimento do imposto de renda pessoa física
à época da entrega da declaração original nos sistemas eletrônicos da Secretaria da
Receita Federal do Brasil para fins de apuração do crédito efetivamente devido.
Cabe ressaltar que a matéria relativa à multa de ofício e juros de mora está disciplinada
nos arts. 5o, §3o, 44, I e §3o, e 61, §3o, da Lei 9.430/96, transcritos abaixo, com as
alterações introduzidas pelo art. 14 da Lei 11.488/07:
Art. 5o O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1o, será pago em
quota única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do
período de apuração.
(...)
§ 3o As quotas do imposto serão acrescidas de juros equivalentes à taxa
referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, para títulos
federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do primeiro dia do
segundo mês subseqüente ao do encerramento do período de apuração até o
último dia do mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês do
pagamento.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de
falta de declaração e nos de declaração inexata;
(...)
§ 3o Aplicam-se às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art.
6o da Lei no 8.218, de 29 de agosto de 1991, e no art. 60. da Lei no 8.383, de 30
de dezembro de 1991.
Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal cujos fatos geradores
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.208 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19404.000512/2007-36

ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos na
legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa de
trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
(...)
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e
de um por cento no mês de pagamento.
(grifei)
Portanto, foi corretamente aplicada a multa em face da infração, cuja responsabilidade
do contribuinte é objetiva, na forma do art. 136 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, Código Tributário Nacional (CTN), isto é, “a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.”
Assim, uma vez constatada a infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o
crédito tributário apurado somente pode ser satisfeito com os encargos do lançamento
de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR), devendo,
portanto, ser mantida a cobrança da multa de ofício de 75% e dos juros de mora.
Destarte, em face de todo o exposto supra, voto no sentido de julgar IMPROCEDENTE
a impugnação, devendo ser observado os Darf de fls. 16/22.
Neste mesmo diapasão, destaque-se a súmula CARF no 63, de observância
obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 95
DF CARF MF
Original